Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702358-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: MINUTO CORRETORA DE SEGUROS S.A., BANCO ITAUCARD S.A., JULIANA GARCIA MESQUITA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, decretou a revelia da agravante. Alega, em síntese, que: 1) a contagem do prazo realizada pelo Juízo de origem foi equivocada, uma vez que, realizada a audiência de conciliação em 05/02/2025, o prazo de quinze dias úteis iniciou-se em 06/02/2025, findando apenas em 26/02/2025, data em que a contestação foi protocolada, razão pela qual seria tempestiva; 2) ainda que se admitisse eventual intempestividade, não poderia ter sido decretada a revelia, pois a demanda envolve pluralidade de réus, e tanto o Banco Itaucard quanto a Minuto Corretora apresentaram contestação tempestiva, atraindo a incidência do art. 345, I, do CPC; 3) a manutenção da decisão agravada implica grave risco de prejuízo, pois poderá levar à desconsideração de toda a defesa apresentada pela seguradora, comprometendo a análise do mérito da ação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o seu provimento para “(i) reconhecer a tempestividade de sua contestação (ID. 227430736); ou, subsidiariamente, (ii) suspender a aplicação dos efeitos à revelia, tendo em vista a pluralidade de réus na origem que apresentaram defesas consideradas tempestivas”. Com razão, a princípio, a agravante. De início, entendo cabível o agravo de instrumento por força da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que haverá prejuízo à duração razoável do processo com o afastamento da revelia apenas em grau de apelação, em razão da possibilidade de decretação de nulidade da sentença. Nesse sentido: (...) 5. A revelia decretada nos autos de origem não pode ser superada, notadamente porque a intempestividade é ponto incontroverso, sobre o qual sequer houve insurgência nesta sede. 5.1. O revel, apesar de ter perdido a oportunidade para apresentar a respectiva contestação, permanece com a faculdade de produzir provas nos autos, segundo previsto no art. 349 do CPC. 5.2. A despeito da matéria presente não constar de forma expressa no rol do art. 1.015 do CPC, há de destacar que a jurisprudência do STJ entende que o rol supracitado é de taxatividade mitigada, por isso resta admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). É o caso desta matéria, uma vez que chancelar o presente cerceamento de defesa poderia resultar em posterior declaração de nulidade da sentença, acarretando o retorno dos autos à origem, em desprestígio aos princípios da economia processual e da celeridade. (...) (Acórdão 1798753, 0727896-05.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) E quanto ao pedido liminar, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: (...) considerando o teor da certidão de id 239985545, imperioso o reconhecimento da intempestividade da contestação apresentada por BRADESCO AUTO/RE, razão por que decreto a revelia, observados os termos dos arts. 344 e 345 do CPC. (...) A mencionada certidão, por sua vez, está redigida nos seguintes termos: (...) A ré BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ID 227430736) apresentou contestação, porém de forma INTEMPESTIVA. Na análise da tempestividade, considerou-se o disposto no art. 335, I, do CPC: Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; Assim, realizada a audiência de conciliação no dia 05/02/2025, o prazo para defesa começou a contar a partir do referido ato e se estendeu até o dia 25/02/2025, enquanto a peça contestatória da ré BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ID 227430736) foi anexada aos autos em 26/02/2025, isto é, INTEMPESTIVAMENTE. (...) Ocorre que, na contagem desse prazo, exclui-se o dia do início, conforme art. 224 do CPC e Enunciado 122 da II Jornada de Direito Processual Civil: CPC, Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Enunciado 122: O prazo de contestação é contado a partir do primeiro dia útil seguinte à realização da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação ou mediação, na hipótese de incidência do art. 335, inc. I, do CPC. Assim, realizada a audiência de conciliação em 05/02/2025, a contagem do prazo se iniciou em 06/02/2025, tendo como termo final 26/02/2025, data em que protocolada a contestação, o que afasta a intempestividade certificada. No mesmo sentido: (...) 1. Conforme os artigos 224 e 335, inciso I do CPC, o prazo para apresentação de contestação inicia-se da audiência de conciliação, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. 2. Realizada a audiência em 23/01/2019, o prazo de 15 dias úteis para defesa iniciou-se em 24/01/2019 (excluindo-se o dia de início) e seu termo final em 13/02/2019, por isso a defesa apresentada em 14/02/2019 é intempestiva. (...) (Acórdão 1261734, 0716507-75.2018.8.07.0007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2020, publicado no DJe: 14/07/2020.) (...) 2. “O prazo de contestação é contado a partir do primeiro dia útil seguinte à realização da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação ou mediação, na hipótese de incidência do art. 335, inc. I, do CPC” (Enunciado 122 da II Jornada de Direito Processual). 3. Na hipótese, a despeito do erro apontado no sistema, a contestação e a reconvenção foram apresentadas no último dia do prazo, impondo-se a reforma do decreto de revelia, bem como da decisão que revogou o recebimento da reconvenção. (...) (Acórdão 1741129, 0724408-42.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2023, publicado no DJe: 22/08/2023.) E há risco de dano iminente à agravante, uma vez que a revelia prejudica a análise da sua defesa. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a revelia decretada contra a agravante até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento da ação de indenização. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator